Tribunal: TJDFT
Processo: 0709835-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AGRAVADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela cumulada com danos morais que deferiu parcialmente pedido liminar para determinar que a requerida deixe de reter qualquer quantia que tenha como titularidade a empresa autora 1.1. Em seu recurso, a parte agravante aduz que os valores reclamados foram repassados para conta domicílio da instituição financeira credora em razão de uma garantia por recebíveis de arranjo de pagamento ativo, conhecido comumente como trava bancária, acionada pela 1a Ré. 1.2. Ressalta que, em virtude da determinação do Banco Central do Brasil – BACEN, a credenciadora fica obrigada a repassar os valores cobrados pela instituição que ativou a garantia, antiga trava bancária. 2. Na hipótese, a agravante se insurge contra a decisão que deferiu o pedido da agravada para determinar que a requerida deixe de reter qualquer quantia que tenha como titularidade a empresa autora, sob pena de multa por cada retenção indevida. 2.1. Contudo, verifica-se que o recurso não demonstrou de forma inequívoca a existência do gravame que obrigou a agravada a repassar os valores transacionados para o domicílio da instituição financeira credora. 2.2. Por outro lado, o autor sustentou, na inicial, que houve a retenção indevida, de R$ 25.429,32, na conta virtual da segunda requerida, porquanto já houve a quitação do contrato de empréstimo. Tal fato não foi refutado no recurso. 2.3. Em que pese os fundamentos externados pela agravante, nesta fase processual não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão que deferiu o pedido de liminar. O juiz da causa apreciou com sensatez a situação fática apresentada na origem. Importante consignar que a concessão da liminar, neste instante, não se mostra prudente por não estar caracterizado o periculum in mora. 2.4. Ademais, os elementos probatórios trazidos aos autos pela parte agravante são insuficientes para consolidação do convencimento da presença da plausibilidade do direito que moldura a pretensão veiculada neste recurso. 2.5. Dessa forma, mostra-se prudente aguardar o prosseguimento do feito na origem, mormente quando a matéria posta em debate demanda a necessária incursão probatória, o que, como se sabe, não é permitida na estreita via cognitiva do agravo de instrumento. 2.6. Jurisprudência: “(..) O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. 2. A via recursal do agravo de instrumento é inadequada ao aprofundamento no acervo probatório e este é necessário para conferir segurança à apuração do contexto fático narrado, o que somente terá sede na fase instrutória da ação principal. 3.Agravo de instrumento desprovido.” (0737283-78.2022.8.07.0000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 19/04/2023.) 2.7. Assim, não havendo perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e, sendo necessária a instrução probatória aprofundada, o que não é possível em sede de agravo de instrumento, incabível a modificação da decisão agravada.
3. Agravo de instrumento improvido.